Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-53.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVORCIO C/C GUARDA COMPARTILHADA, ALIMENTOS E PARTILHA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROVEITO FAMILIAR. PRESUNÇÃO. USO EXCLUSIVO DO BEM COMUM POR UM DOS CÔNJUGES. TERMO INICIAL. INDENIZAÇÃO. ALIMENTOS 15% DOS RENDIMENTOS BRUTOS APÓS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PLANO DE SAÚDE E MENSALIDADE ESCOLAR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INCAPACIDADE FINANCEIRA PARCIAL DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Constada a necessidade de alimentos pela filha, ainda que maior de idade, e a capacidade do genitor em prestá-los, suficiente justificada na sentença, não há se falar em falta de fundamentação.
2. O fato de o julgador, no exercício do seu livre convencimento, não ter colhido o depoimento pessoal da parte adversa, não configura, por si só, cerceamento de defesa, quando as provas dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
3. O termo inicial da pretensão à indenização equivalente à metade dos aluguéis, deve corresponder à data da citação, ante a inexistência de qualquer notificação formal anterior, por ser o momento em que o réu tomou conhecimento inequívoco da pretensão ressarcitória da coproprietária quanto à utilização exclusiva do bem.
4.Os recursos obtidos com contratação de empréstimo bancário na constância do matrimônio presumem-se que utilizados em proveito da família, salvo prova em contrário, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.
5. Nada impede que o valor da prestação alimentícia seja depositado na conta bancária da genitora, que tem sido a responsável pela administração desses valores em proveito da alimentanda que com ela reside.
6. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos maiores somente se justifica no caso de incapacidade ou, quando capazes, estiverem em formação acadêmica ou profissionalizante, ou em situação de desemprego não proposital, e se extingue com o ingresso do beneficiário no mercado de trabalho formal. A solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou até que o alimentando complete a idade de 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro.
7. As provas produzidas e o contexto fático demonstram ser proporcional e razoável que seja reduzida a pensão alimentícia, no que concerne aos gastos com mensalidade escolar e plano de saúde, para o percentual de 40% do custeio efetivamente demonstrado, mantendo-se, no mais, os termos da sentença.
8. Recurso conhecido e provido em parte.